Tribunal: TJPA
Processo: 0811750-28.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811750-28.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO.

PROCESSO Nº. 0811750-28.2025.8.14.0000.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO:
Acórdão de ID. 29562752.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA RECENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que, ao dirimir conflito negativo, fixou a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA para processar a execução penal de apenado em regime semiaberto e em liberdade. Alega-se a existência de contradição, ao argumento de que a decisão diverge de precedentes e não considerou a ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a ocorrência da contradição apontada, a fim de determinar se o acórdão embargado deve ser reformado para fixar a competência na Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com a tese adotada. 4. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, o que não ocorre no caso. O acórdão embargado adotou linha de entendimento recente e específica desta Seção de Direito Penal, segundo a qual a inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem não constitui critério para o deslocamento prévio da competência, mas sim matéria a ser dirimida pelo juízo da execução, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do STF. 5. O julgado está alinhado à jurisprudência atual, que prestigia a competência do juízo do domicílio do apenado em liberdade para os atos iniciais da execução, visando à ressocialização. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com a orientação jurídica adotada, o que escapa ao escopo dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados, para manter integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; LEP, art. 65.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante nº 56 do STF; STJ, CC 184.460/SP; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0818556-79.2025.8.14.0000; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0811000-26.2025.8.14.0000;
TJPA –
Conflito de Jurisdição nº
0819865-72.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do v. acórdão de ID 29562752, que, à unanimidade, julgou procedente o Conflito Negativo de Jurisdição para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, para o processamento da execução penal de Ricardo Augusto Bastos Marques de Souza.

A execução penal em referência tem origem na condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0000032-42.2013.8.14.0015, na qual o sentenciado foi condenado pela prática do crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

Em sua petição de embargos (ID 30795717), o Parquet argumenta, em síntese, a existência de contradição no julgado. Sustenta que a decisão embargada, ao fixar a competência em Castanhal, divergiu de entendimento consolidado neste Tribunal, segundo o qual a ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na comarca de origem ensejaria o deslocamento da competência para a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém. Aponta, ainda, uma contradição interna no voto condutor.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que o vício seja sanado e a competência para a execução penal seja declarada como sendo do Juízo da VEP de Belém.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

2. DO MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração constituem meio processual destinado a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se configuram, portanto, como via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

O embargante aponta a ocorrência de contradição no v. Acórdão prolatado por esta Seção de Direito Penal, ao argumento de que a decisão colegiada, ao fixar a competência no juízo da condenação (Castanhal), divergiu da jurisprudência e não considerou a ausência de estrutura para o cumprimento da pena em regime semiaberto naquela localidade.

Contudo, em que pesem os argumentos ministeriais, não assiste razão ao embargante.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e a sua conclusão, o que manifestamente não ocorre na espécie. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, adotou uma linha de raciocínio coesa e alinhada à jurisprudência mais recente e específica desta própria Seção de Direito Penal, que vem se consolidando no sentido de que a competência para os atos iniciais da execução de apenado em liberdade é do juízo do seu domicílio, ainda que neste não haja estabelecimento prisional adequado.

A decisão embargada ponderou que a eventual inexistência de vaga em regime compatível é matéria a ser dirimida pelo juízo da execução competente, em momento posterior, aplicando as diretrizes da Súmula Vinculante nº 56 do STF. Tal questão, portanto, não se confunde com a definição da competência originária para processar o feito.

Este entendimento foi recentemente reafirmado por esta Seção de Direito Penal, inclusive em julgado de minha relatoria, que espelha com precisão a situação dos autos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO E DO DOMICÍLIO DO APENADO. DEVER DE HARMONIZAR A EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONFLITO DIRIMIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A eventual inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem é matéria a ser dirimida pelo juízo da execução competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, não sendo causa para o deslocamento prévio da competência
. 5.
Cabe ao juízo da condenação, onde o apenado possui seu vínculo social e familiar, dar início e processar a execução penal, ainda que para isso necessite adequar o regime prisional à realidade estrutural local, garantindo os direitos do sentenciado.
(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0818556-79.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/10/2025) – destaquei.

No mesmo sentido, outros recentes precedentes desta Seção:

A execução penal de apenado em liberdade, condenado ao regime semiaberto, deve ser inicialmente processada pelo juízo sentenciante, ainda que não haja unidade prisional na comarca.
A competência para a execução poderá ser revista somente após a efetiva prisão do apenado ou deliberação judicial quanto ao cumprimento da pena em outro local. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0811000-26.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/08/2025) – destaquei.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL.
APENADO CONDENADO PELO JUÍZO DE CASTANHAL/PA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE DOMICÍLIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO
. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
(...)
Tese de julgamento
:

1.

A competência para a execução penal, salvo previsão em lei local, é do juízo da condenação, nos termos do art. 65 da LEP.

2.

A inexistência de estabelecimento prisional na comarca de origem não autoriza, por si só, o deslocamento da execução penal para outra comarca, devendo o juízo competente adotar providências para o cumprimento adequado da pena.

3.

O cumprimento da pena deve ocorrer próximo ao meio social e familiar do apenado, podendo o juízo da execução expedir carta precatória ao juízo do domicílio do condenado para fiscalização do regime semiaberto.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0819865-72.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025 ) – destaquei.

Fica evidente, portanto, que a matéria foi recentemente reavaliada por esta Seção de Direito Penal, consolidando-se o entendimento de que a competência inicial pertence ao juízo da condenação, cabendo a este a adoção das medidas cabíveis para compatibilizar o cumprimento da pena, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Dessa forma, o que o embargante pretende não é sanar um vício, mas sim rediscutir o mérito da decisão, buscando fazer prevalecer uma tese jurídica que, embora plausível, não foi a adotada pelo colegiado, que se alinhou à orientação mais recente e específica sobre o tema. Tal pretensão é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, para manter incólume o v. acórdão de ID 29562752, que fixou a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 27/11/2025